Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM RAZÃO DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. UNIMED CENTRO-OESTE E TOCANTINS. PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de suspensão processual. 1.1. A recorrente pede que lhe sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e também que se determine a suspensão da tramitação processual pelo período de 1 (um) ano.

2. O art. 98 do CPC e a Súmula n.o 481, do STJ, asseguram que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 2.1. No caso vertente, a apelante juntou aos autos Ata da Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi deliberada a prorrogação do período de liquidação da sociedade, extratos de conta corrente de sua titularidade demonstrando a inexistência de saldo e de movimentação financeira e a declaração de insuficiência de recursos financeiros. 2.2. Diante dos documentos apresentados, verifica-se a situação de precariedade da atual situação financeira da empresa, sendo devida a concessão da gratuidade de justiça reclamada.

3. A Lei no 5.764/71 que define a Política Nacional de Cooperativismo que instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas estabelece a suspensão de todas as ações contra a cooperativa, pelo período de 01 (um) ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da Ata da Assembleia que deliberou acerca da liquidação ou da decisão do órgão executivo federal, prorrogável por mais um ano:

4. Considerando a suspensão com base na Assembleia publicada no DOU em 18/10/2018 e sua prorrogação com base na Assembleia publicada no DOU em 02/10/2019, o prazo de dois anos já finalizou, não havendo qualquer impedimento para o retorno do andamento processual.

5. Jurisprudência: “(...) Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. (...) (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

6. Decisão reformada em parte apenas para deferir o pedido de gratuidade judiciária ao recorrente.

7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.